Tribunal: STJ
Processo: 0003891-18.2015.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499434 - RO (2023/0380701-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR
: RENATO GOMES SILVA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: acb2f7a5-6370-4a22-ac9f-38dd0b04a73a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499434 - RO (2023/0380701-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR
: RENATO GOMES SILVA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS
SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA da decisão em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 936/940).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega a não incidência da
uma vez que
Súmula 7/STJ,
"a simples revisão do enquadramento jurídico dos fatos em
nada se confunde com o revolvimento de fatos e provas, já que naquela hipótese apenas
se analisa se o contexto fático é apto a conduzir interpretação da legislação federal de
forma diversa daquele adotada pelo Tribunal de Justiça a quo, o que, verdadeiramente,
(fl. 947).
ocorreu no caso concreto"
Documento eletrônico VDA52450377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:07
Código de Controle do Documento: c386b40d-1e7d-4c84-9fdc-edb92256b89f

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 957).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No exame do processo, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 751
/759):
Do cotejo do autos, conforme acima descrito, observa-se que durante
toda a tramitação do feito, o juízo de primeiro grau deu às partes conhecimento
de todos os atos processuais praticados, mas não só isso: possibilitou-lhes
reagirem aos atos que porventura lhes fossem desfavoráveis. Houve durante a
lide, cristalina paridade de tratamento, pois a cada pretensão deduzida, seja
pela parte autora, pela requerida ou mesmo pelo perito judicial nomeado nos
autos, o juízo da Vara da Fazenda Pública, determinou a intimação da parte
contrária ou de ambas as partes para manifestação, inclusive através do Diário
da Justiça. Foi-lhe também assegurado o direito de intervir no processo e
rebater as alegações da parte requerida. Logo, tenho que não há que se falar
em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no caso concreto.
De igual sorte, não há que se falar em violação ao devido processo legal,
pois como já dito, aos litigantes, foi garantido um processo igualitário, com a
observância das garantias previstas em lei. Na mesma esteira, em nenhum
momento do processo, não foi obstaculizado o exercício dos direitos
processuais da parte autora. Aliás, nesse ponto, impende ressaltar que em
suas razões recursais, a mesma admite que lhe foi oportunizado o direito de
prova, que no caso em concreto, consistiu na realização da perícia contábil por
ela solicitada e deferida nos ID 2944637 - Pág. 30/31 e ID 2944637 - Pág. 41,
respectivamente.
Noutro giro, acolher a pretensão da apelante e anular a sentença, por
violação aos princípios supramencionados não é o melhor caminho.
O que observei é que a parte autora deixou de juntar a documentação
necessária quando lhe foi solicitado para demonstrar o fato constitutivo do seu
direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do
I do CPC.
art. 333,
Impende ressaltar, que conforme Laudo Pericial registrado no ID
2944639 - Pág. 8, instada pelo perito a encaminhar o Livro Diário digitalizado
relativo aos exercícios de 2012 a 2014 devidamente registrado no órgão
competente (Termo de Diligência no 003/2016 - ID), a apelante informou que
estava “movendo processo judicial em desfavor da empresa de contabilidade
que era a responsável técnica pelo exercício de 2014, encaminhando cópias
da referida ação. Relatou ainda que os livros diários existentes são apenas
físicos, em quantidade de volumes considerável, havendo impossibilidade de
encaminhá-los.”
Documento eletrônico VDA52450377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:07
Código de Controle do Documento: c386b40d-1e7d-4c84-9fdc-edb92256b89f

Ora, se a autora, ainda que fisicamente, possuía os livros diários
relativos aos exercícios solicitados, porquê deixou de encaminhá-los ao perito
judicial? Ainda que se considerasse o prazo de 05 (cinco) dias para o
cumprimento da diligência exíguo para o encaminhamento da quantidade
volumosa de livros fiscais, a parte autora poderia ter requerido ao perito ou
mesmo ao juízo, a dilação do prazo para tal desiderato. Afinal, era de seu
interesse demonstrar que preenchia os requisitos estabelecidos pela legislação
tributária para o reconhecimento da imunidade tributária. No entanto, não há
nada nos autos que mostre que a autora sequer tentou encaminhar a
documentação que possuía em mãos para análise pericial. Apenas afirmou
existir ação judicial contra a empresa de contabilidade responsável pelo
período de 2014 e que era impossível encaminhar a documentação que
possuía por haver volumes consideráveis de livros fiscais.
Nesse ponto, no que diz respeito à alegação de que o juízo de primeiro
grau não franqueou à apelante a faculdade da efetiva produção e finalização
da perícia, aduzindo que esta foi entregue parcialmente realizada, em razão da
ausência de documentação é descabida. Afinal, como vê-se no ID 2944638 -
Pág. 93), em 01 de agosto de 2016, o juízo determinou a intimação das partes
autora e ré, para se manifestarem sobre as razões apresentadas pelo perito
judicial pelo atraso na entrega do laudo pericial, especialmente pelo fato de
que as diligências solicitadas à autora por aquele auxiliar da justiça, bem como
da possibilidade de realização da perícia com os dados constantes dos autos,
Em resposta, no ID 2944638 - Pág. 99/100 (vide), a parte autora,
expressamente, requereu a juntada da documentação que tinha em posse, por
meio digital, ou seja, com as demonstrações financeiras, notas explicativas e
balancetes contábeis mensais e trimestrais dos anos 2013 e 2014 e com o
prosseguimento regular do feito, com a realização da perícia.
[...]
Como se vê, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada, por
violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa,
uma vez que foram observadas todas as garantias processuais de ambas as
partes, de modo que no meu sentir, o magistrado de primeiro grau conduziu o
processo de modo cuidadoso, razão pela qual afasto a preliminar arguida,
rejeitando-a, s. m. j.
[...]
Como se vê, o perito judicial, com base nos documentos apresentados
pela autora, chegou à conclusão de que havia indicativos que apelante atendia
aos requisitos previstos no artigo 14, Incisos I, II da Lei Federal no 5.172/1966.
No entanto, quanto ao requisito do inciso III do referido diploma legal, entendeu
que a parte não comprovou ter preenchido, já que não apresentou os livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão dos registros
contábeis, econômicos e financeiros (vide ID 2944639 - Pág. 12).
[...]
Desta forma, entendo que pela insuficiência da escrituração contábil
recente a embasar a pretensão declinada em juízo, não encontra a apelada
amparo na regra de imunidade tributária prevista no
IV, alínea c da
art. 150,
Constituição Federal. Do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA52450377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:07
Código de Controle do Documento: c386b40d-1e7d-4c84-9fdc-edb92256b89f

O Tribunal de origem decidiu que o magistrado de primeiro grau havia
conduzido o processo de forma cuidadosa e que não tinha havido violação aos princípios
do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que foram
observadas todas as garantias processuais de ambas as partes. Além disso, concluiu
pela insuficiência de provas a embasar a pretensão declinada em juízo.
Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que todo ele está fundado
em premissas fáticas, seja pelo ângulo da produção das provas, seja pelos motivos que
levaram ao indeferimento do benefício fiscal.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:07
Código de Controle do Documento: c386b40d-1e7d-4c84-9fdc-edb92256b89f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.499.434 / RO
Número Registro: 2023/0380701-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038911820158220001 38911820158220001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR : RENATO GOMES SILVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
Documento eletrônico VDA53164025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 10bfefb2-3f2c-44ce-9d28-5d9c160855f8

MARLON DA SILVA BARBOSA - DF043261
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR : RENATO GOMES SILVA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 10bfefb2-3f2c-44ce-9d28-5d9c160855f8